Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-23.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. PERÍCIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO A SEIS CICLOS. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ILÍQUIDA. ART. 491 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação revisional de fatura de energia elétrica que julgou procedentes os pedidos autorais para limitar a cobrança de recuperação de consumo e parcialmente procedente a reconvenção da concessionária, reconhecendo o direito à recuperação de receita correspondente ao consumo não registrado, apurado em perícia judicial, no montante de 6.642 kWh, bem como determinando a incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura refaturada.
2. O recorrente pretende a improcedência da reconvenção, sob o argumento de insuficiência probatória para condenação ao pagamento do consumo não registrado, e a exclusão de juros e correção monetária sobre eventual saldo em favor da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação de irregularidade no medidor, aliada à perícia judicial e à aplicação da Resolução ANEEL no 1.000/2021, autoriza a procedência parcial da reconvenção para recuperação de consumo não registrado; (ii) estabelecer se é possível fixar, desde logo, o termo inicial e os critérios de juros e correção monetária sobre obrigação de pagar ainda ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incontrovérsia acerca da irregularidade no medidor de energia elétrica constitui pressuposto fático suficiente para a aplicação das regras de recuperação de receita previstas nos arts. 595 e 596, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
5. A perícia judicial que apura, de forma técnica e nos limites regulatórios, o consumo não registrado, deve substituir a cobrança originalmente excessiva, afastando o cálculo elaborado pela concessionária de distribuição de energia elétrica.
6. O pedido inicial de revisão da fatura, implica logicamente o reconhecimento da obrigação de pagamento do consumo apurado segundo os critérios regulatórios, garantida a compensação de valores eventualmente já pagos. Não obstante, o consumo apurado em kWh será ilíquido quando inexistir definição sobre tarifas aplicáveis, estrutura tributária e componentes tarifários incidentes, inviabilizando a imediata conversão do consumo apurado em valor monetário.
7. Nessas hipóteses, o art. 491 do CPC impede a fixação prévia de critérios e termo inicial de juros e correção monetária quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, devendo tais parâmetros ser definidos em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para excluir da sentença os critérios de atualização monetária e o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre eventual saldo em favor da concessionária.

Teses de julgamento: "1. A constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, aliada à perícia judicial e à aplicação dos critérios da Resolução ANEEL no 1.000/2021, autoriza a recuperação de consumo não registrado, limitada aos parâmetros regulatórios, independentemente da demonstração de culpa do consumidor. 2. É vedada a fixação prévia de juros e correção monetária quando a obrigação de pagar decorrente da recuperação de consumo é ilíquida, devendo tais critérios ser definidos apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 491 do CPC."
____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 491, inc. I e 492, Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 595, inc. V e art. 596, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.